Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-75.2019.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PROVAS. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. ATENUANTE.

A versão apresentada pela vítima, coerente e coesa, foi corroborada pela prova material (mensagens de áudio encaminhadas pelo acusado). As ameaças, explícitas e diretas, causaram temor à vítima, que registrou ocorrência e postulou medidas protetivas em seu favor. Havendo confissão, ainda que parcial, e sendo utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida a circunstância atenuante.

Recurso provido em parte.